Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026158-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA - CPF: 034.672.811-84 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA - CPF: 034.672.811-84 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1026158-23.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISBACEN – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRESCRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE
DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida inexistente em nome da recorrida no SISBACEN
(R$ 230,00/2017)
, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

3.
No caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado, via plataforma Boa vista – SCPC e CDL-Brasil (Carta No HA0523062164; NUM.PROTOCOLO: 014.305.072.805-2), observo que a parte
recorrente
JOSÉ RUFINO DE ARRUDA

possui várias restrições cadastrais
posteriores
(NU FINANCEIRA S/A – R$ 568,76 – 20/08/2022; ITAPEVA XI MULTICARTEIRA – R$ 54,40 – 22/06/2022, entre outras)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pleito da recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, tenho que, merece ser parcialmente acolhido, pois que, na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios e da citação, de acordo com artigo 405 do Código Civil.

6.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no
que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data da citação inicial
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

7.
Recurso de
ITAU UNIBANCO S.A.
conhecido e parcialmente provido – Recurso de
DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA
conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Condeno a parte Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023